Tribunal: TJDFT
Processo: 0707797-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA REPETITIVO No 1.169. DISTINGUISHING. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PRESCRIÇÃO. AFASTADA.
1. Se a sentença coletiva objeto do cumprimento de sentença não é genérica, por ter delimitado os alcances subjetivo e objetivo, constitui distinguishing em relação à temática debatida no bojo do Tema repetitivo no 1.169/STJ
2. A amplitude da legitimidade outorgada aos sindicatos foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema no 823), firmando-se a tese de que “os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”.
3. A pretensão executória relativa à obrigação de pagar iniciada dentro do prazo de cinco anos afasta a prescrição.
4. Recurso não provido.